Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO. PRODUTO ADVINDO DA ALIENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PENHORAS E GARANTIAS PRECEDENTES. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE E PENHORAS. UNIÃO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. CRÉDITO. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA AO ENTE FEDERADO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES ATINGINDO O BEM IMÓVEL. PREFERÊNCIA DE ACORDO COM AS CONSTRIÇÕES CONSUMADAS (CPC, ART. 908). SUBMISSÃO A CONCURSO DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SEM GARANTIA OU PRIVILÉGIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS GERADOS PELO PRÓPRIO BEM. PREFERÊNCIA NA REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. PRIVILÉGIO. DESTINAÇÃO DO APURADO. PRODUTO EVENTUALMENTE SOBEJANTE A SER REVERTIDO AO CREDOR CUJO CRÉDITO É DESGUARNECIDO DE PRIVILÉGIO. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. POSTULAÇÃO. PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 908 do estatuto processual, a preferência oriunda da natureza do crédito sobrepõe-se àquela decorrente da anterioridade da penhora, daí defluindo que os créditos que ostentam preferência legal não se sujeitam a concurso de credores e detêm preferência sobre o produto obtido com a alienação do patrimônio do devedor, afigurando-se irrelevante qual o credor que levara a registro a primeira penhora incidente sobre o imóvel alienado.
2. A despeito de o artigo 187 do Código Tributário Nacional não tratar de preferência dos créditos não tributários, a interpretação sistemática das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal e nas Leis no 11.101/2005 e 10.522/2002 autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido ressoa irrelevante, apreensão que se aplica ao concurso de credores proveniente da alienação de imóvel de titularidade do executado que figura como devedor, inclusive da União, ainda que o crédito do ente público não encerre natureza tributária.
3. Conquanto o crédito detido pela União, oriundo de indenização assegurada ao ente federado, não ostente natureza tributária, tem preferência em relação aos créditos desprovidos de qualquer privilégio ou garantia real, e, assim, não obstante ultimada a alienação e arrecadado de produto no curso do executivo que promovem os credores desguarnecidos de privilégio, deflagrado concurso de credores, o crédito detido pela Fazenda Pública, por estar destinado ao erário público, prefere ao crédito desguarnecido de preferência legalmente assegurada.
4. Inexistindo prazo específico estipulado em lei que estabeleça marco final para que o titular de crédito preferencial reclame participação no produto da arrematação levada a cabo em processo diverso, tampouco havendo ocorrido, no caso concreto, determinação expressa do Juízo estipulando limite temporal para que a Fazenda Nacional apresentasse manifestação nesse sentido, a ausência de manifestação em momento antecedente ao levantamento do produto da arrematação não pode ser considerada como desídia, não sobejando possível ser reputada preclusa a oportunidade para tal postulação, não se afigurando razoável, sobretudo diante do interesse público subjacente à persecução do crédito não tributário, obstaculizar a satisfação do crédito a ser revertido ao erário com base em insubsistentes inércia da fazenda ou preclusão.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.